Tribunal: TJMT
Processo: 0000913-53.2017.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000913-53.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIO CORREA DOS REIS - CPF: 053.358.081-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), FABIO CORREA DOS REIS - CPF: 053.358.081-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO NDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LOMBADA MAL SINALIZADA – QUEDA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – SEM USO DO CAPACETE – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – MERA CONJECTURA – DANO MATERIAL – CONSERTO MOTOCICLETA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO CONFIGURA DANO PRESUMIDO – TEMAS 905/STJ E 810/STF – OBSERVÂNCIA DA EC N. 113/2021 – RECURSOS CONHECIDOS – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA EM PARTE – APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1 – O descumprimento das regras da devida sinalização de lombada, que ocasionou dano material ao condutor da motocicleta, configura a responsabilidade subjetiva do Município. Ausência do uso do capacete trata-se de infração administrativa, bem como excesso de velocidade é mera conjectura, sendo que tais fatos não afastam a responsabilidade do Ente Público.

2 – Dano material decorrente do acidente de trânsito, com custeio de medicamento no valor e o conserto da motocicleta restaram comprovado, o que totalizam o valor de R$ 1.836,00 (hum mil oitocentos e trinta e seis reais).

3 – O alegado dano moral, na hipótese dos autos, não é presumido, demanda elementos concretos do suposto dana extrapatrimonial sofrido, ônus não comprovado no presente feito.

4 – Correção monetária e juros de mora na observância dos Temas 905/STJ e 810/STF, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir do que se aplicará a taxa Selic

5 – Recursos conhecidos. Apelação do Município parcialmente provida. Apelação Adesiva desprovida. Sentença parcialmente modificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS e FÁBIO CORREA DOS REIS em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposto por FÁBIO CORREA DOS REIS, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, com o fim de condenar a Fazenda Pública Municipal por dano material no valor de R$ 1.836,00 (mil oitocentos e trinta e seis reais) e dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS sustenta, em síntese, que na hipótese dos autos não se aplica a responsabilidade objetiva, pois trata-se de modalidade de responsabilidade subjetiva, no qual a alegada omissão na prestação do serviço público deve ser comprovado pela parte contrária, sendo que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da parte apelada. Aduz que a motocicleta trafegava na via pública, sem o uso do capacete, no período noturno e sem a devida atenção exigida por dirigir a noite.
Assevera que a parte apelada não comprovou os danos materiais, quer seja na modalidade emergente ou lucros cessantes, bem como o acidente trânsito sofrido não é passível de dano moral.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima e afastar a condenação por danos materiais e morais (id. 140822732).

Recurso isento de preparo (id. 141129676).

O Apelado, em contrarrazões, discorre pelo desprovimento do recurso (id. 140822738).

O Recorrente FÁBIO CORREA DOS REIS interpôs Apelação Adesiva, sustentando, em resumo, que os danos morais fixados pelo juízo de origem são desproporcionais ao evento danoso.

Ao final, requer o provimento do apelo para majorar o valor dos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando cumprir com as funções reparadora e punitiva-pedagógica da indenização (id. 140822739).

Recurso dispensado do preparo, em razão da justiça gratuita (id. 141129679)
.

Em contrarrazões, o Ente Público Municipal pugna pelo desprovimento do apelo (id. 140822742).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos interpostos pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS e FÁBIO CORREA DOS REIS em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposto por FÁBIO CORREA DOS REIS, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com o fim de condenar a Fazenda Pública Municipal por dano material no valor de R$ 1.836,00 (mil oitocentos e trinta e seis reais) e dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

De início, registra-se que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos, da tempestividade, regularidade formal e dispensa do preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato extintivo ou impeditivo de cada recurso interposto, que autorizam o reconhecimento da admissibilidade e apreciação da pretensão recursal.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu o direito de indenização em favor da vítima FÁBIO CORREA DOS REIS, conforme sentença abaixo reproduzida:

12.Passo a análise do mérito.

13.Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral e Material decorrente de acidente de trânsito. Narrou o autor que em virtude da má sinalização e iluminação da via pública na qual trafegava, perdeu o controle da motocicleta ao passar por uma lombada.

14.
Afirmou que em virtude do acidente sua motocicleta foi danificada e necessitou de medicamentos
.

15.Pois bem.

16.Estabelece o art. 37, § 6o, da CF/88, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

17.Como regra, a responsabilidade estatal é objetiva, devendo-se aferir a existência de conduta, resultado e nexo de causalidade, dispensando-se a verificação de culpa ou dolo da conduta do agente estatal.

18.No entanto, no caso de omissão estatal, maiores ponderações se impõem. Isto porque o Texto Constitucional (art. 37, § 6o, do CF/88) não é claro a respeito da solução jurídica para casos de danos oriundos da comissão por omissão estatal.

19.Diante de tal indefinição, a jurisprudência do STF se orientou no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes:

(...)

21.Assim, analisando a jurisprudência dos Tribunais Superiores permite-se concluir que o Estado responde de forma objetiva também pelas suas omissões. Contudo, deve-se demostrar o nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso.

22.No caso dos autos,
o nexo causal entre a ausência de sinalização adequada da via pública e a queda do autor restaram suficientemente demonstrados
pela prova documental.

23.Analisando as fotografias juntadas (fls. 20/21)
observa-se a lombada não está pintada na forma prevista no art.6o, IV da Resolução 600 do CONTRAN, bem como apesar de haver sinalização vertical junto à lombada, placa estava obstruída pelas árvores, não sendo possível a sua visualização
.

24.Ademais, o relatório de atendimento do SAMU (fl.18) comprova que a parte autora foi atendida nas imediações em decorrência de acidente de trânsito que lhe causaram ferimentos e danos ao seu veículo.

25.Quanto ao argumento do requerido de que a culpa do acidente é exclusiva da vítima uma vez que estava sem capacete, tal argumento não influi no resultado danoso nem na ocorrência do sinistro. Ademais, não há comprovações acerca de tal alegação, mormente por se considerar que as lesões do auto concentraram-se nos braços e pernas conforme fotografias de fl.19.

26.Dessa forma, presentes todos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil da municipalidade

27.A parte autora comprovou os gastos com medicamentos (fl. 22) no valor de R$ 54,00 e, considerando o valor dos orçamentos juntados (fls. 23/25), para recuperação da motocicleta, fixo o valor de R$ 1.782,00.

28.Por fim, no que tange ao dano moral, é nítido que a situação trouxe aborrecimentos e transtornos ao autor, extrapolando a esfera os meros dissabores cotidianos. Diante disso e cotejando todas as circunstâncias do caso em apreço, tenho por justa a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

29.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à inicial para condenar o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT ao pagamento de indenização por dano material no montante de R$ 1.836,00 (mil oitocentos e trinta e seis reais) e dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais); e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (id. 140822725 – p. 2/3) [g.n.]

Na espécie, observa-se que se trata de fato incontroverso de que no dia 21.1.2017 houve a ocorrência do sinistro, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de Trânsito (id. 140822725 – p. 28/29).
Assim, esclarecido esse aspecto passo a análise dos recurso interpostos.

Recurso de Apelação do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (id. 140822732)

No caso sob análise, em que se discute a responsabilidade da administração pública decorrente dos danos causados ao particular,
in casu
, a responsabilidade só pode ser objetiva, vez que o dano ocorreu em razão da conduta praticada por agente da administração pública, que ocasionou danos passíveis de indenização em favor do administrado, sendo possível avaliar que o acidente ocasionou-lhe lesões no âmbito moral, material e físico.

A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “
Teoria do Risco da Administração”
, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Ademais a responsabilidade do Estado, aplicável ao caso em concreto, o artigo 43 do Código Civil estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”
.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Havendo culpa exclusiva da vítima, fica excluída a responsabilidade do Poder Público, se a culpa for concorrente, a responsabilidade será mitigada, repartindo-se o
quantum
da indenização,
nos termos do artigo 945 do Código Civil, vejamos:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Na hipótese dos autos, restou evidente o acidente de trânsito. Isso porque consta do Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2017.26829 que, no dia 21 de janeiro de 2017, às 20 horas e 30 minutos, o apelado sofreu acidente com sua motocicleta por falta de sinalização adequada da lombada, ocasionando escoriações nos brações e nas pernas (id. 140822725 – p. 28/29), bem como foi atendido pelo SAMU, conforme Relatório de Ocorrência, relatando o atendimento médico decorrente de queda de motocicleta (id. 140822725 – p. 32/35).

Em relação aos danos materiais pretendidos, constata-se que o apelado apresentou nos autos comprovantes de custeio com medicamento no valor de R$ 54,00 (id. 140822725 – p. 36), bem como o valor de R$ 1.782,00 para conserto da motocicleta (id. 140822725 – p. 37), totalizando o valor de R$ 1.836,00 (um mil oitocentos e trinta e seis reais).

Nesse ponto, registra-se que a instalação de lombada na via deve ser observado sinalizações necessárias em posição e condição visível e legível durante o dia e a noite, com distância compatível com a segurança do trânsito (art. 80, § 1o, do CTB), na observância de norma do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, tais como placa vertical a poucos metros sinalizando a velocidade mínima, placa vertical sinalizando a existência do quebra-molas, placa vertical no quebra-molas e destacado de amarelo com marcas oblíquas, sendo estas regras de responsabilidade do Poder Público,
in casu
, no âmbito do Ente Público Municipal.

Diante desse contexto, o acidente se deu pela falha na sinalização da lombada em via pública municipal, o que contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito, ocasionando danos materiais com medicamento e reparo da motocicleta, portanto, o cotejo probatório comprova que o apelado deve ressarcido pelo dano material, logo, neste ponto, a sentença não merece reparos.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE – OBRA EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO – OBRA REALIZADA POR CONSTRUTORA - RESPONSABILIDADE MUNICIPAL SUBSIDIÁRIA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – DANO MATERIAL – POSSE VEÍCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade do apelante, mas sim em responsabilidade subsidiária, considerando que o Ente Municipal tem o dever de fiscalizar as obras realizadas por seus agentes, bem como de zelar pela segurança no sistema de trânsito e conservar em boas condições as vias públicas que estejam dentro de seus limites urbanos, a fim de permitir o tráfego normal dos veículos. No entanto, nesse caso a obra estava sendo realizada pela Construtora GRENCO EIRELI EPP, empresa contratada pelo Município de Cáceres.

O requerente não demonstrou a ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de dano material, quanto ao conserto do veículo, que ficou no valor de R$ 13.335,05 (treze mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), conforme nota fiscal de menor valor (id. 172840201), anexo a inicial, mesmo que o automóvel esteja em nome de terceiro alheio aos autos, ficou demonstrado através de boletim de ocorrência, fotos, e oitiva de testemunhas, que quem dirigia o carro no momento do acidente era o apelante, sendo certo que a este incube fazer o reparo no veiculo. Dessa forma, deve ser ressarcido do valor gasto com o conserto do veículo, assistindo razão ao apelante nesse ponto, devendo ser retificada a sentença e o Município condenado ao pagamento de R$ 13.335,05 (treze mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), em danos materiais. (N.U 1004859-17.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

No que se refere à alegação da parte apelada trafegar sem o uso do capacete, todavia, tal infração administrativa, por si só, não implica culpa pelo evento danoso, bem como do alegado excesso de velocidade não restou comprovado nos autos. O que se tem nos autos é que o Ente Público Municipal não mantinha a sinalização de acordo com os padrões regulamentares, logo, recai a responsabilidade quanto ao ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo administrado.

Acerca do pedido indenizatório por danos morais, registra-se que tem objetivo de garantir à parte lesada, uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, em contrapartida, cause um impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta, no entanto, o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (art. 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (art. 944),
in casu
, não restou demonstrado que o acidente de trânsito interferiu na esfera psicológica do apelado, pois seria forçoso admitir, sem qualquer prova, que este fato ocasionou abalo psicológico, ou sofrimento ao apelado, sendo que o acidente trânsito, por si só, não atrai danos morais
in re ipsa
.

Ademais, o apelado não comprovou a repercussão negativa do evento danoso em sua esfera íntima, sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. CAUSA DETERMINANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- O boletim de ocorrência policial presume veracidade ("iuris tantum") como documento oficial, prevalecendo até prova robusta em contrário.
- O réu/apelante não apresentou prova que respaldasse suas alegações, não cumprindo o ônus probatório de demonstrar fato que afetasse o direito do autor (art. 373, II do CPC).

-Transtornos de acidente sem maiores repercussões são meros aborrecimentos, insuficientes para reparação moral.
- Sentença parcialmente reformada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.146235-9/001, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2024, publicação da súmula em 30/01/2024)

Nesse contexto, a sentença merece reparos, tão apenas para afastar a condenação por danos morais.

Com essas considerações e, em consonância com as jurisprudências deste Egrégio Sodalício, a sentença deve ser retificada em parte, com o fim de afastar a condenação por danos morais decorrentes do acidente de trânsito.

Recurso Adesivo interposto por FÁBIO CORREA DOS REIS (id. 140822739):

O Recorrente FÁBIO CORREA DOS REIS interpôs Apelação Adesiva, sustentando, em resumo, que os danos morais fixados pelo juízo de origem são desproporcionais ao evento danoso, o que a seu ver devem ser majorados para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Entretanto, as razões do apelo do Ente Público Municipal foram acolhidas quanto à ausência do dever de indenização por dano moral, pois na hipótese dos autos o acidente de trânsito, por si só, não configura dano extrapatrimonial, aliado ao fato que não apresentou nenhum elemento de prova do alegado abalo sofrido pelo evento danoso.

Nesse contexto, resta prejudicado o pedido de majoração do
quantum
do dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS,
tão apenas para decotar da sentença a indenização por danos morais, por conseguinte,
CONHEÇO
e
J
ULGO PREJUDICADO

o apelo interposto por
FÁBIO CORREA DOS REIS.

Consigno que
os índices relativos aos juros de mora e correção monetária do débito devem observar os critérios estabelecidos pelos Temas 905/STJ e 810/STF, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir do que se aplicará a taxa Selic.

Por fim, o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme Súmula 43 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024